Tribunal: TJMT
Processo: 1006048-67.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006048-67.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Condomínio em Edifício]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE CLETO FERREIRA MACHADO - CPF: 949.334.212-34 (ADVOGADO), CONDOMINIO SPAZIO CRISTALLI - CNPJ: 19.169.715/0001-09 (AGRAVANTE), ANDREIA DE JESUS RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 531.833.041-04 (AGRAVADO), DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 018.472.391-45 (ADVOGADO), ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE - CPF: 798.061.711-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FURTO EM CONDOMÍNIO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. APTIDÃO TÉCNICA E POSSE EXCLUSIVA DE DOCUMENTOS. DEVER DE COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por condomínio edilício contra decisão que, em sede de saneamento, decretou a inversão do ônus da prova com fundamento no microssistema consumerista, determinando a exibição de filmagens de segurança e contratos de vigilância em ação de reparação por furto ocorrido em unidade autônoma.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a relação jurídica entre condômino e condomínio é regida pelo Código de Defesa do Consumidor; (ii) verificar se, afastada a incidência do diploma consumerista, subsistem fundamentos para a manutenção da inversão do ônus probatório sob a égide do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas relações condominiais, porquanto o condomínio constitui massa despersonalizada de condôminos, exercendo autogestão de interesses comuns sem a configuração de fornecimento de serviços no mercado.

4. A decretação da revelia do réu, embora gere presunção relativa de veracidade, impõe ao magistrado o dever de buscar a verdade real, legitimando a instrução probatória pautada no dever de cooperação processual.

5. O Código de Processo Civil de 2015 superou a rigidez da distribuição estática do ônus da prova, autorizando a distribuição dinâmica quando uma das partes detém maior facilidade de obtenção da prova ou quando a produção pela parte contrária revele-se excessivamente onerosa.

6. No cenário de segurança condominial, os registros de monitoramento e os contratos de prestação de serviços encontram-se sob custódia exclusiva da administração, possuindo o condomínio plena aptidão técnica para demonstrar a regularidade da vigilância, o que justifica o encargo probatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento: "1. Não se aplicam as normas do Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas estabelecidas entre condomínio e condôminos. 2. A inversão do ônus da prova deve ser mantida com fundamento na teoria da distribuição dinâmica quando a prova documental essencial estiver sob posse exclusiva de uma das partes, em observância ao dever de cooperação."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6º, 344, 373, § 1º e 396; Código Civil, arts. 1.331 e seguintes; Lei n. 4.591/1964.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 679.019/SP, Rel. Min. Jorge Scartezzini, Quarta Turma, j. 02.06.2005.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CONDOMÍNIO SPAZIO CRISTALLI, contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1017760-04.2021.8.11.0041, que, em decisão de saneamento (ID. 219993895), deferiu o pedido de inversão do ônus da prova e determinou a produção de provas, fixando os pontos controvertidos da demanda.

Sustenta o agravante, em síntese, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre condomínio e condômino, defendendo que a inversão do ônus probatório viola o art. 373 do Código de Processo Civil, razão pela qual requer a concessão de efeito suspensivo para afastar a medida até o julgamento do mérito recursal.

A liminar foi indeferida. (id. 34764370)

Sem contrarrazões. (id. 353908885)

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CONDOMÍNIO SPAZIO CRISTALLI, contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1017760-04.2021.8.11.0041, que, em decisão de saneamento (ID. 219993895), deferiu o pedido de inversão do ônus da prova e determinou a produção de provas, fixando os pontos controvertidos da demanda.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Insta salientar que a decretação da revelia do Agravante (art. 344, CPC) gera presunção relativa de veracidade, a qual não exime o julgador de buscar a verdade real, especialmente em temas de responsabilidade civil. Nesse passo, a distribuição dinâmica aqui mantida não impõe ao condomínio a produção de 'prova negativa' (provar que o furto não ocorreu), mas sim o dever de exibição de documentos e registros (art. 396 e ss. CPC) que já devem, por dever de gestão, integrar o acervo administrativo da entidade (filmagens e contratos). Tal medida encontra amparo no dever de cooperação (art. 6º, CPC) e no fato de que a produção de tal prova pela condômina seria excessivamente onerosa, dada a custódia exclusiva dos dados pelo réu.

Pois bem.
A primeira questão a ser enfrentada diz respeito à natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes. Assiste razão ao recorrente quando afirma a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso orienta-se no sentido de que o condomínio é um ente despersonalizado que atua como massa de condôminos, representando a coletividade para a administração da coisa comum. Inexiste, nesta estrutura, a figura do fornecedor e do consumidor, pois o serviço prestado pela administração condominial é, em última análise, o autogerenciamento dos interesses dos próprios proprietários.

A relação é regida pela Lei nº 4.591/1964 e pelas disposições do Código Civil, não havendo espaço para a incidência do artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

A propósito:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - COTAS CONDOMINIAIS - OFENSA AO ART. 535, II, DO CPC - INOCORRÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - ADMISSIBILIDADE - MULTA CONDOMINIAL DE 20% PREVISTA NA CONVENÇÃO, COM BASE NO ARTIGO 12, § 3º, DA LEI 4.591/64 - CDC - INAPLICABILIDADE - REDUÇÃO PARA 2% QUANTO À DÍVIDA VENCIDA NA VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO CIVIL - REVOGAÇÃO PELO ESTATUTO MATERIAL DE 2002 DO TETO ANTERIORMENTE PREVISTO POR INCOMPATIBILIDADE - JUROS DE MORA - NÃO PACTUADO - APLICAÇÃO DA TAXA LEGAL - COBRANÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL - A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA - PRESTAÇÃO PERIÓDICA - INCLUSÃO DA PARCELAS VINCENDAS ENQUANTO DURAR A OBRIGAÇÃO. 1 - Inexiste afronta ao art. 535, II, do CPC quando o v. acórdão recorrido, a par de não mencionar expressamente os dispositivos legais, apreciou a matéria inserta nos mesmos, configurando, pois, o chamado prequestionamento implícito, admitido por esta Corte. 2 - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas existentes entre condomínio e condôminos. 3 - In casu, a Convenção Condominial fixou a multa, por atraso no pagamento das cotas, no percentual máximo de 20%, permitido pelo art. 12, § 3º, da Lei 4.591/64, que tem validade para as cotas vencidas até a vigência do novo Código Civil, quando então passa a ser aplicado o percentual de 2%, previsto no art. 1.336, § 1º. 4 - Uma vez não pactuada a taxa de 1% ao mês, os juros moratórios devem se ater à taxa legal, ou seja, 0,5% ao mês. 5 - A correção monetária é devida, desde o vencimento do débito, pena de beneficiar a condômina inadimplente em prejuízo daqueles que pagam em dia sua obrigação, bem como de promover o enriquecimento ilícito sem causa do devedor. 6 - Possuindo a cota condominial exigibilidade imediata, porquanto dotada de liquidez e certeza, a simples ausência de pagamento por parte da recorrente já é capaz de configurar a mora solvendi. Em se tratando ainda de mora ex re, impõe-se a aplicação da regra dies interpellat pro homine, consagrada no art. 960 do CC/16, em que o próprio termo faz as vezes da interpelação. Dessarte, correta é a estipulação de juros de mora desde o vencimento de cada prestação. 7 - Consistindo as cotas condominiais prestações periódicas, devem ser incluídas na condenação as parcelas vincendas, se não pagas, enquanto durar a obrigação. Precedentes. 8 - Recurso conhecido e provido, em parte, para reduzir os juros moratórios à taxa legal de 0,5% ao mês, bem como limitar em 2% a multa moratória das parcelas vencidas a partir da vigência do novo Código Civil. (REsp n. 679.019/SP, relator Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, julgado em 2/6/2005, DJ de 20/6/2005, p. 291.)

Entretanto, o afastamento do Código de Defesa do Consumidor não implica, de forma automática e inexorável, na reforma total da decisão agravada.

Embora assista razão ao agravante quanto à inaplicabilidade do microssistema consumerista às relações condominiais, tal reconhecimento não importa, por si só, no restabelecimento da regra estática do ônus da prova (art. 373, I, CPC). Isso porque o Código de Processo Civil de 2015 consagrou, em seu art. 373, §1º, a Teoria da Distribuição Dinâmica, permitindo ao magistrado atribuir o encargo àquele que possui melhores condições de produzi-lo. No caso, a prova documental (filmagens e contratos) é de posse exclusiva do condomínio, configurando a hipótese legal de facilidade na obtenção da prova pelo adversário.

No caso em análise, a autora pleiteia indenização por furto ocorrido no interior de sua unidade, alegando falha na segurança do condomínio. Os pontos controvertidos fixados pelo magistrado de primeiro grau demandam a análise de filmagens de segurança, contratos de vigilância e registros internos de acesso. Tais elementos estão sob a guarda exclusiva do condomínio. Exigir que a condômina comprove, de forma isolada, a falha no sistema de monitoramento ou o descumprimento de protocolos de segurança sem ter acesso aos dados armazenados pelo réu seria impor-lhe um ônus de impossível desoneração.

Portanto, ainda que o fundamento legal utilizado pelo Juízo
a quo
, o Código de Defesa do Consumidor esteja equivocado, a conclusão fática de que o condomínio detém melhores condições técnicas e documentais para instruir o feito deve ser mantida.

A inversão do ônus da prova, neste cenário, justifica-se pelo dever de cooperação processual e pela busca da verdade real. O condomínio, ao gerir o sistema de câmeras e os contratos de portaria, é quem possui a aptidão para demonstrar se o serviço de segurança estava operando adequadamente no dia dos fatos ou se houve negligência passível de gerar o dever indenizatório.

Quanto à alegação de que a Convenção Condominial exclui a responsabilidade por furtos, tal argumento confunde-se com o próprio mérito da ação principal e não serve de óbice à produção de provas.

A existência de cláusula excludente de responsabilidade será objeto de análise quando do julgamento da sentença, mas não retira do julgador a necessidade de compreender a dinâmica dos fatos para verificar se houve, por exemplo, culpa grave ou falha crassa no serviço de vigilância contratado, o que poderia, em tese, mitigar a eficácia de tal cláusula.

Dessa forma, a decisão merece reforma apenas no que toca ao fundamento jurídico da inversão, que deve passar a ser o artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil, mantendo-se, contudo, a determinação de que o agravante apresente os documentos e gravações solicitados, por ser a parte que detém a posse exclusiva desses elementos informativos. O condomínio não está sendo compelido a produzir prova negativa, mas sim a exibir documentos e registros de sua atividade administrativa que são fundamentais para o deslinde da causa.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto. No entanto,
MANTENHO
a inversão do ônus da prova em desfavor do agravante, agora com fundamento na Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, nos termos do artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil, mantendo-se hígidas as determinações de exibição documental contidas na decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026